Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-98.2019.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-98.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OLYNTHO PAULINO DA COSTA - CPF: 120.310.938-51 (APELANTE), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), VANDERLEI ADEMIR FEITEN - CPF: 410.470.360-53 (APELADO), HANNY MIDIAN CANDIDA DA SILVA - CPF: 053.003.591-06 (ADVOGADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), SARA BOZZOLAN DE LIMA - CPF: 711.761.951-15 (ADVOGADO), MICHELE FEITEN - CPF: 040.988.511-80 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), OLYNTHO PAULINO DA COSTA - CPF: 120.310.938-51 (APELADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), VANDERLEI ADEMIR FEITEN - CPF: 410.470.360-53 (APELANTE), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), HANNY MIDIAN CANDIDA DA SILVA - CPF: 053.003.591-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS
DE
APELAÇÃO
CÍVEL
. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE REPACUTAÇÃO VERBAL E EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ABATIMENTO PARCIAL POR PAGAMENTO RECONHECIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença
, que,
nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Arrendamento Rural, julgou procedente o pedido inicial para autorizar o despejo e condenar o réu à entrega de 4.000 sacas de soja de 60 kg (ou perdas e danos), e improcedente a reconvenção. Posteriormente, foram parcialmente acolhidos embargos de declaração do réu, para reconhecer o abatimento de 1.711,85 sacas de soja. O réu apelou sustentando repactuação verbal com pagamento em calcário e excesso de cobrança por redução da área. O autor interpôs apelação adesiva, buscando afastar o abatimento reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve repactuação verbal entre as partes, com substituição do pagamento em soja por fornecimento de calcário agrícola; (
ii
) apurar se ocorreu excesso de cobrança em razão de suposta alienação de parte da área arrendada; e (
iii
) verificar a validade do abatimento de 1.711,85 sacas de soja reconhecido em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A dação em pagamento, prevista no art. 356 do CC, exige prova de anuência do credor, ônus que cabia ao réu (CPC, art. 373, II). Não há prova documental ou testemunhal suficiente de que o arrendante tenha concordado com a substituição da soja por calcário, razão pela qual não se reconhece a alegada repactuação
,
mant
endo
-se a obrigação contratual de pagamento em soja.

4.
A alegação de alienação parcial da área arrendada carece de prova documental idônea, como matrícula ou instrumento contratual, não se podendo admitir abatimento da dívida com base em suposições.

5.
O abatimento de 1.711,85 sacas de soja está amparado em prova documental e em declaração expressa do próprio autor, que reconheceu o recebimento da referida quantidade durante a safra de 2019, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alegação de repactuação verbal do contrato de arrendamento com substituição do pagamento em soja por calcário exige prova inequívoca da anuência do credor, o que não se verificou nos autos.

A mera alegação de alienação parcial da área arrendada, sem documentação idônea, não justifica o abatimento da dívida contratual.

É válido o abatimento da obrigação contratual quando fundado em prova documental e reconhecimento expresso da parte credora.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 356; CPC, art. 373, II.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000575-98.2019.8.11.0080

OLYNTHO PAULINO DA COSTA
e
VANDERLEI ADEMIR FEITEN

X

VANDERLEI ADEMIR FEITEN
e
OLYNTHO PAULINO DA COSTA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por

OLYNTHO PAULINO DA COSTA

e
, outro
(adesivo)
interposto por

VANDERLEI ADEMIR FEITEN
, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Querência
/MT, que, nos autos da
Ação de Despejo de Imóvel Rural por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Arrendamento
(Proc.
no

1000575-98.2019.8.11.0080
)
,
movida por
VANDERLEI ADEMIR FEITEN

em face de
OLYNTHO PAULINO DA COSTA
, julgou procedente
o pedido formulado na petição inicial, para autorizar o despejo e para condenar o réu na obrigação de entregar ao autor a quantidade de 4.000 (quatro mil) sacas de soja de 60 kg, conforme termos contratuais, facultando-se ao autor a conversão da obrigação em perdas e danos; e
julgou improcedentes
os pedidos reconvencionaisdeduzidos pela parte reconvinte
(Id. 323258496)
.

Em embargos de declaração, o Juízo acolheu parcialmente a insurgência do réu apenas para reconhecer o abatimento de 1.711,85 sacas de soja
,
mantendo íntegros os demais pontos do decisum

(Id. 323258500).

Em suas
razões de apelação
(Id. 323258509)
, o apelante Olyntho alega, em síntese, que houve repactuação verbal para pagamento do saldo do arrendamento mediante aquisição/aplicação de calcário, que teria beneficiado a propriedade do autor; sustenta, ainda, excesso de cobrança por redução de área (6
2
h
ectares
) e defende a procedência da reconvenção e a aplicação do art. 940 do CC.

Por sua vez, o autor Vanderlei interpôs Recurso
de Apelação
Adesivo
(Id. 323258513)
, buscando a reforma da decisão que, em embargos de declaração, reconheceu o abatimento de 1.711,85 sacas, ao argumento de que tais entregas se refeririam à safra 2018, e não à de 2019
, requerendo ainda, a aplicação de multa ao recorrido por litigância de má-fé e a consequente
manutenção da sentença que havia reconhecido a obrigação do réu de entregar ao autor
a

quantidade de 4.000 (quatro mil) sacas de soja
, sem qualquer abatimento
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Ids.
323258512
e
323258519
), pugnando, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado,
na origem,
trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de arrendamento rural, ajuizada por VANDERLEI ADEMIR FEITEN em face de OLYNTHO PAULINO DA COSTA, referente a contrato de arrendamento agrícola celebrado entre as partes
.

O contrato, firmado por escrito, previa que o arrendatário deveria entregar ao arrendante, como forma de pagamento da renda, 4.000 (quatro mil) sacas de soja de 60 kg, relativas à safra de 2019, nos prazos e locais estipulados na cláusula 2.6.6 do instrumento contratual
(Id. 323257887)
.

Segundo o autor, o réu deixou de cumprir a obrigação contratual, permanecendo inadimplente mesmo após regularmente notificado, motivo pelo qual requereu a decretação do despejo do imóvel rural e a condenação ao pagamento da renda devida, ou, subsidiariamente, sua conversão em perdas e danos.

O réu, em contestação, não negou a existência do contrato, mas alegou que as partes teriam ajustado verbalmente uma repactuação, segundo a qual a dívida seria parcialmente quitada mediante o fornecimento de calcário agrícola, o que configuraria uma dação em pagamento aceita pelo arrendante. Afirmou também que o autor teria vendido parte da área arrendada (6
2
hectares), o que justificaria um abatimento proporcional no valor do arrendamento. Na reconvenção, pleiteou a rescisão do contrato e indenização por danos materiais e morais.

A sentença (Id. 323258496) julgou procedente a ação principal, determinando o despejo do réu e condenando-o ao pagamento das 4.000 sacas de soja referentes à safra de 2019, reconhecendo inexistir prova da repactuação ou da alegada alienação parcial da área. A reconvenção foi julgada improcedente.

Em sede de embargos de declaração
,
o magistrado acolheu parcialmente o pedido do réu, reconhecendo, com base em documentos acostados aos autos, o pagamento parcial de 1.711,85 sacas de soja, e determinando o abatimento proporcional do saldo devedor (Id. 323258500).

Inconformado, Olyntho Paulino da Costa interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença desconsiderou prova de repactuação verbal e incorreu em excesso de cobrança por não abater a área que teria sido alienada.

Por sua vez, Vanderlei Ademir
Feiten
interpôs recurso adesivo, alegando que o abatimento reconhecido nos embargos de declaração se refere, na verdade, à safra de 2018, e não à de 2019, pretendendo a reforma parcial da decisão para afastar tal compensação.

Pois bem.

A controvérsia recursal gira em torno de três pontos centrais: (i) a alegada repactuação verbal para pagamento em calcário; (
ii
) o suposto excesso de cobrança por alienação parcial da área; e (
iii
) a controvérsia sobre o abatimento de 1.711,85 sacas de soja, reconhecido na fase de embargos de declaração.

A tese de dação em pagamento mediante fornecimento de calcário não encontra respaldo no conjunto probatório. O contrato escrito
(Id. 323257887)
previa expressamente que o pagamento da renda seria feito em sacas de soja, nos termos da cláusula 2.6.6.

A dação em pagamento reclama a anuência do credor para que coisa diversa da pactuada extinga a obrigação (CC, art. 356). O ônus de provar a repactuação (fato modificativo/extintivo) era do réu (CPC, art. 373, II).

Nos autos, inexiste documento idôneo que revele consentimento expresso do arrendante para substituir o pagamento em soja por calcário
(ar. 356, CC)
. As notas fiscais do calcário foram emitidas em nome do próprio réu, e a prova oral colhida não demonstrou acordo bilateral válido,
de modo que, não
há como reconhecer a alegada repactuação.

Mantém-se, portanto, a improcedência da tese de repactuação/dação em pagamento.

Quanto ao suposto excesso de cobrança, sob
alegação de que parte da área arrendada teria sido alienada também se mostra insubsistente. O apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a alienação parcial da área
, como por exemplo
matrícula, escritura pública, contrato de compra e venda, termo de posse ou prova testemunhal idônea que demonstrasse alienação e concreta limitação de uso durante a vigência.

A sentença foi clara ao destacar que não houve cobrança da cláusula penal e que o valor exigido corresponde apenas à renda da safra 2019, efetivamente inadimplida. Ademais, o réu/apelante jamais notificou o arrendante acerca da suposta restrição ao uso da área, o que reforça a inexistência de prejuízo.

Por fim, n
o que tange ao recurso adesivo, que visa excluir o abatimento de 1.711,85 sacas de soja reconhecidas nos embargos de declaração, entendo que não assiste razão ao autor.

Da análise dos autos
,
verifico que,
em petição juntada aos autos sob o Id.
323258369
, o próprio Vanderlei reconheceu expressamente o recebimento de 1.711,31 sacas de soja referentes à safra de 2019,
descrevendo, inclusive, os locais de depósito
:

“
Na safra de 2019 ele pagou somente 1.146,31 sacas de soja de 60kg as quais foram depositadas na Agrícola Alvorada e 565 sacas de soja de 60 kg as quais foram depositadas na Cargill, que totaliza 1.711,31 sacas de soja de 60kg.

(
doc.anexos
.)
”

Assim, não pode, agora, pretender desconstituir o abatimento com base em alegações contraditórias e sem respaldo probatório.

A decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (Id. 323258500) limitou-se a reconhecer o pagamento efetivamente comprovado por notas fiscais, conforme os documentos do ID 24472464
dos autos de origem
, e nada há de ilegal ou arbitrário nesse reconhecimento.

A pequena divergência numérica entre 1.711,85 (decisão nos embargos) e 1.711,31 (admissão pelo autor) não elide o fato essencial: houve pagamento parcial na safra 2019, impondo-se o abatimento.

O recurso adesivo, portanto, não merece prosperar
, devendo ser mantida
a decisão que reconheceu o pagamento parcial e determinou o abatimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação de Olyntho Paulino da Costa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Vanderlei Ademir
Feiten
, mantendo integralmente a sentença com o abatimento parcial já fixado nos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025